Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-81.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025490-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO ALVES GOES - CPF: 013.471.046-07 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANDREIA DE CASSIA SOUZA - CPF: 390.841.708-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. GOLPE. CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX
PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU.
AUSÊNCIA
DE
ATO

ILÍCITO
E
DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por consumidor que, após firmar contrato de empréstimo consignado com instituição financeira, alega ter sido
vítima de golpe perpetrado
por terceiros, os quais, munidos de dados contratuais, induziram-no a transferir valores via PIX sob o pretexto de cancelamento da
operação. O autor buscava a devolução dos valores transferidos e indenização por danos morais, sob o argumento de falha na segurança dos dados. A sentença entendeu pela inexistência de vínculo entre a ré e os fraudadores e reconheceu culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por golpe aplicado por terceiros mediante acesso a dados contratuais do autor; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço a ensejar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado com assinatura digital e envio de
selfie
, conforme comprovado pela instituição financeira, a qual se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).

Não há nos autos prova de que a suposta fraudadora possuía vínculo com a instituição financeira, tampouco elementos que demonstrem falha na proteção de dados por parte da ré.

A transferência de valores a terceiro foi realizada exclusivamente pelo autor, mediante decisão própria, sem coação ou induzimento direto da instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima (
CDC, art.
14, §3º, II).

Inexistindo ato ilícito da instituição financeira e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar nem repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando inexiste prova de que a fraude decorreu de falha na segurança das informações sob sua guarda.

A existência de contrato regularmente firmado afasta a tese de contratação fraudulenta ou inexistente.

Configura-se culpa exclusiva da vítima a realização de transferências bancárias a terceiro sem envolvimento da instituição financeira, o que exclui o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
julgada improcedente
, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante
alega que
f
irmou contrato de empréstimo consignado com a instituição
financeira e que n
o dia seguinte à contratação, recebeu ligação de uma suposta representante da
requerida
, que demonstrou ter conhecimento de dados sigilosos do contrato (nome, CPF, valor
exato,
selfie
de autenticação).

Sustenta que
a
suposta representante orientou a devolver o valor contratado via PIX, sob o pretexto de uma “auditoria” e cancelamento do contrato.

Aduz também que
após a transferência, ele
percebeu que fora vítima de um golpe e tentou solucionar diretamente com a
ré
, sem sucesso, o que motivou a propositura da ação.

Argumenta que houve falha na segurança dos dados fornecidos à instituição financeira, uma vez que os criminosos só conseguiram aplicar o golpe porque tiveram
acesso a informações restritas
.

Relata ainda que
a
apelada
responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de
seus serviços, conforme o art.
14 do
CDC
e a Súmula 479 do STJ, sendo
indevida a sentença que atribuiu a culpa exclusivamente ao autor e julgou improcedentes os pedidos.

P
ede
à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e
a
indenização
por danos morais
.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
276755356
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ingressou em juízo sob a alegação de que

e
m 25
-06-
2024, contratou um empréstimo consignado junto à requerida no valor de R$10.900,00, dos quais R$9.434,36 foram efetivamente liberados
e que a
operação previa 84 parcelas mensais de R$245,10
.

Relata
que, no dia seguinte à contratação, recebeu ligação de uma suposta funcionária da instituição financeira, identificada como Maria Clara, que teria informado estar realizando uma "auditoria".

Afirma que d
urante essa ligação, foi informado que
haveria
cobranças mensais de
R$90,00 a título de seguro, o
que não
havia sido acordado previamente.

Sustenta ainda que
diante de desentendimentos e com base em informações aparentemente legítimas fornecidas pela referida representante, transferiu valores por meio de transações via PIX, acreditando estar efetivando o cancelamento do empréstimo. Posteriormente, descobriu ter sido vítima de golpe, não tendo mais conseguido contato com a mencionada funcionária.

Por fim, informa que tentou solucionar a questão junto à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, sem, contudo, obter êxito na resolução administrativa do problema.

A lide foi julgada improcedente sob o argumento de que

“(...) a ausência de comprovação de que a requerida tenha agido de maneira negligente ou imprudente na proteção dos dados da requerente corrobora a tese de que o evento danoso decorreu da própria atuação da requerente que possibilitou à transferência de valores a terceiro, por meio de senha sigilosa do autor,
configurando-se, portanto, a excludente por culpa exclusiva da vítima (...)”

(grifos nosso)
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A ré
afirma que o empréstimo consignado se deu por assinatura digital, com criptografia de dados e adoção de todos os meios de segurança que a operação requer, portanto cumpriu o seu dever de cautela.

Essa situação evidencia a celebração da avença,
uma vez que o autor
assinou
a avença
digitalmente, inclusive com o envio de foto
(Id
276754392
)
.

Desse modo,
a apelada
se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado,
não há indícios de que houve fraude interna
da instituição financeira
a configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule
a apelada
à
suposta funcionária, não há como responsabilizá-la
pelos atos desta.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE
DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL.
CULPA

EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por fraude
eletrônica envolvendo transferências via
Pix
realizadas pelo autor a terceiro fraudador. O banco foi excluído da condenação, restando apenas o corréu responsabilizado pela devolução dos valores e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, quando o próprio consumidor realizou voluntariamente as transações com uso de senha pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a
culpa

exclusiva
do consumidor (
CDC, art.
14, § 3º, II).

4. As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

6. O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal.

7. O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap.
Cív
. 1026560-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1003595-44.2024.8.11.0041; STJ,
REsp
1633785/SP”.
(N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
GOLPE
DA FALSA PORTABILIDADE –
CULPA
EXCLUSIVA DA
VÍTIMA
– ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Há
culpa
exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere
o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada
a
culpa
exclusiva da
vítima
ou de
terceiro
”.
(N.U 1000364-39.2023.8.11.0107
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de
15
% para
20
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC),
porém suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025